Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005896-58.2022.8.11.0000 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE/MT
AGRAVANTE JOSE PEDRO DE OLIVEIRA
NEIDE MARIA EUZEBIO DE OLIVEIRA
AGRAVADO DIRCEU NORBERTO
RUTE DE SOUZA NORBERTO
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto ao deferimento do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora, ora agravada, uma vez que os documentos acostados aos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito.
Além disso, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Assim, entendo prudente manter a decisão singular.
Portanto, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora